Tribunal: TJES
Processo: 0120179-45.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0120179-45.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISAMARQUES DOS ANJOS

APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VENDA DE IMÓVEL.
AD MENSURAM
. DIFERENÇA DE ÁREA. LIMITE LEGAL DE TOLERÂNCIA. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão que, ao reformar sentença de improcedência, reconheceu a natureza
ad mensuram
de venda de imóvel, constatou diferença de área a menor (13,24%) superior à tolerância legal de um vigésimo (1/20) e condenou a vendedora (embargante) ao abatimento proporcional do preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, (i) não se manifestar sobre cláusula de tolerância expressamente prevista no contrato, (ii) deixar de analisar a caracterização da venda como
ad corpus
e (iii) omitir a análise de precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado, ao assentar, com base nas provas e no contrato, que a venda era
ad mensuram
e que a diferença apurada (13,24%) extrapolava o limite
legal
de tolerância de um vigésimo (5%) previsto no § 1º do art. 500 do Código Civil, enfrentou e rejeitou, por decorrência lógica e fundamentada, a tese de venda
ad corpus
e a alegação de cláusula de tolerância contratual.

A pretensão da embargante configura mera irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da própria questão de fundo, finalidade para a qual os aclaratórios são inadequados.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos ou precedentes invocados, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem via processual adequada para o reexame de mérito ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no julgado que, ao qualificar juridicamente o negócio como venda
ad mensuram
e aplicar o limite de tolerância legal (art. 500, § 1º, CC), rejeita, por incompatibilidade lógica, a tese de venda
ad corpus
ou a aplicação de cláusula de tolerância diversa.

O órgão julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos, teses ou precedentes invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 500, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0120179-45.2011.8.08.0012

EMBARGANTE: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

EMBARGADA: ELISAMARQUES DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

O acórdão embargado reformou a sentença de improcedência, reconhecendo a natureza
ad mensuram
da venda do imóvel adquirido pelo embargado. O Colegiado constatou uma diferença fática na área do lote, a menor, de 36,78 m2 (correspondente a 13,24% da área total registrada), patamar que suplanta o limite de tolerância legal de um vigésimo (1/20) previsto no art. 500, § 1º, do Código Civil. Ademais, o julgado afastou a excludente de responsabilidade por ato de terceiro (obra viária realizada pelo Município), ao fundamento de que a obrigação da vendedora perante o comprador é de natureza contratual e objetiva, resolvendo-se em perdas e danos. Por conseguinte, condenou a embargante ao abatimento proporcional do preço, invertendo os ônus sucumbenciais.

Em suas razões a embargante sustentou, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, (i) ao não se manifestar sobre a eventual existência de cláusula de tolerância expressamente prevista no contrato de compra e venda, a qual, segundo alega, estabeleceria limites aceitáveis para a variação da metragem; (ii) ao deixar de analisar a caracterização da venda como
ad corpus
para determinados lotes do empreendimento, o que, em sua visão, mitigaria a responsabilidade quanto à exata metragem; e (iii) ao omitir a análise de precedentes jurisprudenciais (TJSP e TJMG) que, segundo defende, amparariam a tese de que a obrigação do vendedor não seria absoluta. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam supridas as omissões indicadas.

Eminentes Pares, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação de supostos vícios de omissão no acórdão, que deu provimento à apelação do ora embargado. A embargante alega que o julgado não teria se manifestado sobre: (i) a existência de cláusula de tolerância contratual; (ii) a caracterização da venda como
ad corpus
; e (iii) jurisprudência divergente que ampararia suas teses.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos do recurso, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado.

Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara, expressa e fundamentada, concluiu pela natureza
ad mensuram
da venda. A decisão baseou-se na constatação fática de que o contrato indicava expressamente a metragem do imóvel (277,92 m2) e que a diferença apurada (13,24%) suplantava, em muito, o limite
legal
de tolerância de um vigésimo (5%) previsto no § 1º do art. 500 do Código Civil.

Ao assentar, com base nas provas e no contrato, que a venda era
ad mensuram
e que a diferença extrapolava o limite
legal
de tolerância, o acórdão, por decorrência lógica e fundamentada, enfrentou e rejeitou a tese de venda
ad corpus
. A menção à suposta omissão sobre "cláusula de tolerância contratual" ou sobre a natureza
ad corpus
não configura vício, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito da qualificação jurídica do negócio, já exaustivamente analisada.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ainda na mesma esteira, a suficiência da fundamentação que resolve a controvérsia afasta a alegação de omissão, mesmo que não haja menção expressa a todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Posto isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.